Tribunal: TJDFT
Processo: 0005799-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. DANO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INCENSURABILIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 163, Parágrafo único, inciso III, do Código Penal, depois de danificar um ônibus de uma empresa concessionária de transporte público.
2 A condenação definitiva por fato anterior ao crime e com trânsito em julgado posterior, configura mau antecedente, justificando aumento da pena-base.
3 A jurisprudência admite o aumento da pena-base em até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime em abstrato. Embora não seja um critério absoluto, é parâmetro seguro para orientar o alcance da pena justa, suficiente e necessária à repressão e prevenção do crime.
3 Apelação não provida.